Tribunal: TJSP
Processo: 1002370-36.2017.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Ação declaratória – Espólio que busca a quitação do financiamento e devolução de valores pagos – Óbito do mutuário – Contrato de seguro integrante do Termo de Adesão e Ocupação Provisória com Opção de Compra – Legitimidade da ré bem reconhecida – Ré que tem a obrigação de fornecer o termo de quitação do contrato – Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau –

Ementa:
Ação declaratória – Espólio que busca a quitação do financiamento e devolução de valores pagos – Óbito do mutuário – Contrato de seguro integrante do Termo de Adesão e Ocupação Provisória com Opção de Compra – Legitimidade da ré bem reconhecida – Ré que tem a obrigação de fornecer o termo de quitação do contrato – Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça, para manter a decisão – Recurso improvido.